Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-55.2025.8.11.0011
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-55.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificações Por Atividades Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANDERLEI HUMBERTO LUPERINI - CPF: 503.360.701-44 (APELANTE), MILENE DE CASSIA BORDIN - CPF: 023.601.861-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALORIZAÇÃO SALARIAL. PROFUNCIONÁRIO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou extinto processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por inexistência de título executivo judicial. O apelante buscava o pagamento retroativo de valorização salarial de 40% referente ao curso PROFUNCIONÁRIO, no período de 05/11/2015 a 30/08/2021, com base em decisão proferida em mandado de segurança que determinou a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Básica Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões é adequada quando o benefício foi concedido no processo de conhecimento originário; (ii) estabelecer se decisão em mandado de segurança que determina obrigação de fazer (regulamentação normativa) constitui título executivo judicial apto para cobrança de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à justiça gratuita em sede de contrarrazões revela-se inadequada quando o benefício foi concedido no mandado de segurança originário, pois o cumprimento de sentença constitui desdobramento do mesmo complexo processual unitário.

4.

A decisão do mandado de segurança limitou-se a determinar obrigação de fazer específica (regulamentação do plano de cargos), sem comando expresso para pagamento de valores retroativos.

5.

O princípio da legalidade veda à Administração Pública o pagamento de vantagens sem amparo legal específico, inexistindo norma municipal que autorizasse a gratificação no período anterior à Lei Complementar nº 212/2021.

6.

A jurisprudência consolidada estabelece que mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, salvo quando expressamente determinado na decisão judicial (Súmulas 269 e 271, ambas do STF).

7.

A interpretação de títulos executivos judiciais deve ser restritiva, vedando-se a extensão de efeitos executivos além dos limites expressamente estabelecidos na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões é inadequada quando o benefício foi concedido no processo de conhecimento originário, estendendo-se seus efeitos às fases subsequentes do mesmo complexo processual. 2. Decisão em mandado de segurança que determina exclusivamente obrigação de fazer (regulamentação normativa) não constitui título executivo judicial para cobrança de valores retroativos, ausente comando expresso nesse sentido. 3. O princípio da legalidade impede o pagamento pela Administração Pública de vantagens referentes a período anterior à existência de norma específica que as autorize. 4. O Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1013669-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 11/04/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação, previsto nos dispositivos processuais civis pertinentes, interposto por VANDERLEI HUMBERTO LUPERINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste que, nos Embargos à Execução nº 1000494-55.2025.811.0011, julgou extinto o processo de cumprimento de sentença sem resolução do mérito, considerando a inexistência de título executivo a embasar a ação executiva, fundamentando-se na interpretação de que a obrigação decorrente do mandado de segurança consistia exclusivamente em obrigação de fazer (regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras), não abrangendo obrigação de pagar valores pretéritos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma por incorrer em
error in judicando
ao interpretar de forma restritiva o título executivo judicial, desconsiderando a natureza da obrigação e os efeitos patrimoniais inerentes à sua concretização.

Argumenta que a obrigação de fazer imposta no mandado de segurança visava à efetivação de um direito remuneratório, surgindo, de forma implícita, a obrigação de pagar valores retroativos devidos desde a data em que o direito à valorização salarial foi adquirido.

Sustenta, ainda, que a Lei Complementar Municipal nº 212/2021 reconhece a valorização de 40% em cumprimento à decisão judicial, demonstrando que a própria municipalidade teve como norte a decisão anterior.

Defende que a obrigação de regulamentar já foi cumprida, mas a obrigação de pagar retroativamente ainda não, caracterizando fase de cumprimento de sentença.

Alega, por fim, que o mandado de segurança tem efeitos patrimoniais desde a sua impetração.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Mirassol D'Oeste (Id. 297760432), suscitando, em sede de preliminar, impugnação à justiça gratuita, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais e que o Autor, na qualidade de servidor público, possui alto salário, conforme consulta ao portal de transparência municipal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 303793370)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

O Município Apelado, em sede de preliminar, questiona a concessão de justiça gratuita, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais e que o Autor possui alto salário.

Destaco desde já que tal insurgência revela-se manifestamente inadequada e tecnicamente inconsistente, considerando-se a natureza jurídica do processo originário e os princípios processuais que regem a matéria.

Conforme se depreende da análise acurada dos elementos processuais, o presente feito constitui fase de cumprimento de sentença decorrente de Mandado de Segurança, caracterizando-se como desdobramento natural e necessário do processo de conhecimento originário.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica dos institutos processuais pertinentes, conduz à compreensão de que a concessão da justiça gratuita no processo de conhecimento (mandado de segurança) estende seus efeitos às fases subsequentes, incluindo o cumprimento de sentença, por constituírem etapas de um mesmo complexo processual unitário.

Esta interpretação encontra respaldo na principiologia constitucional do acesso à justiça e na economia processual, evitando-se a fragmentação desnecessária de questões já decididas.

Ademais, para se questionar ou impugnar a gratuidade da justiça, há meios processuais próprios e adequados, previstos no Código de Ritos.

Logo, inadequada é a utilização das contrarrazões recursais para questionar a gratuidade da justiça.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PROPRIA PARTE RECORRENTE (AUTORA). AUSENCIA DE PROVAS DA REPRESSÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO. IMPROCEDENCIA MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INDEFERIDO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. (...). 5.
O pedido de revogação da justiça gratuita realizado em sede de contrarrazões não merece prosperar, tendo em vista que a parte apelada não se utilizou da via própria para tanto
e não trouxe nada que comprovasse a alteração da condição econômica da parte quando concedido o benefício em questão. 6. Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 § 3° do CPC. (TJ/MT - N.U 1045064-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) (NEGRITEI)

Soma-s
e a isto o fato das contrarrazões possuir natureza jurídica de peça processual defensiva, o que inviabiliza pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - PARTILHA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - REDUÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. -
Não é cabível, em sede de contrarrazões de apelação, a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porquanto tal peça processual possui natureza exclusivamente defensiva, sendo inadequada para a formulação de pedido de reforma da sentença.
- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impondo o conhecimento parcial do recurso. (...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.001204-4/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 06/02/2026) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber acerca da interpretação do alcance e dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011, especificamente no que concerne à sua aptidão para constituir título executivo judicial apto a embasar a cobrança de valores retroativos, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Os pedidos contidos nos Embargos à Execução estão assim formulados:

Ante a todo o exposto, requer:

A) Seja acolhido liminarmente o pedido de efeito suspensivo dos embargos, suspendendo-se a execução, tendo em vista que estão preenchidos todos os requisitos legais exigidos;

B) Seja reconhecido a prescrição quinquenal do direito proposto anteriores aos cinco anos da propositura da ação;

C) Seja reconhecido a carência da ação, por ausência de liquidez do título executivo;

D) Seja reconhecido a incompetência do juizado, por necessidade de prova pericial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito;

E) No mérito, requer que seja julgado improcedente a presente ação para o fim de reconhecer a inexistência de direito líquido e certo da exequente em receber valores anteriores a existência da lei complementar 212/2021, diante da impossibilidade jurídica do pedido e em respeito ao princípio da legalidade;

F) Não sendo esse o entendimento, requer que seja reconhecido o excesso de execução, na qual deve ser realizado perícia contábil para apurar o valor correto da execução;

G) Protesta por todos os meios de provas necessários, entre eles a documental, testemunhal e a pericial.

Requer ainda, a seja condenada a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Nestes termos,

Pede deferimento.

A sentença possui a seguinte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito considerando a inexistência de título executivo a embasar esta ação de execução na forma dos arts. 515 c.c. o 803, inciso I c.c. 485, inciso VI, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§ 2º e/ou 3º, inciso I, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, o Apelante requer aos Ínclitos Julgadores:

1. O conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação para reformar integralmente a r. sentença de ID. 195285301, para reconhecer a existência do título executivo judicial e, consequentemente, determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com o cálculo e o pagamento dos valores retroativos da valorização salarial de 40%, desde o mês de referência 02/09/2016 a 30/08/2021, corroborando com a data do certificado do curso, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros na forma da lei.

2. A inversão do ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, pede deferimento.

Na origem, o processo teve início com a propositura de ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fundamentada em decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011, ratificada em reexame necessário, que determinou a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Básica Municipal, prevendo valorização salarial de 40% para participantes do curso PROFUNCIONÁRIO.

O histórico detalhado da demanda demonstra que o Apelante, na qualidade de motorista escolar do Município, participou do curso profissionalizante mencionado, adquirindo, segundo sua tese, direito à valorização salarial correspondente.

A pretensão executiva buscava o pagamento retroativo dessa valorização no período compreendido entre 05/11/2015 a 30/08/2021, fundamentando-se na interpretação de que a decisão judicial constituía título executivo suficiente para embasar a cobrança de valores pretéritos.

A análise minuciosa dos fundamentos da decisão recorrida revela que o magistrado singular adotou interpretação restritiva do alcance da decisão proferida no mandado de segurança, entendendo que a obrigação judicial limitava-se à regulamentação normativa, sem abranger comando específico para pagamento de valores retroativos.

Esta interpretação fundamentou-se na aplicação das orientações jurisprudenciais consolidadas pelos tribunais superiores, particularmente no que concerne aos limites dos efeitos patrimoniais de decisões em Ação de Mandado de Segurança.

O instituto do título executivo judicial caracteriza-se como ato jurisdicional dotado de eficácia executiva, capaz de ensejar a instauração da fase de cumprimento forçado da obrigação nele reconhecida.

A natureza jurídica de tal instituto pressupõe a existência de comando judicial claro, específico e exequível, delimitando com precisão o objeto da prestação devida e os sujeitos da relação jurídica executiva.

Insta consignar que nem toda decisão judicial possui, automaticamente, eficácia executiva.

A aptidão executiva depende da natureza do comando judicial, da clareza de seus termos e da possibilidade de identificação precisa da prestação devida.

Decisões de natureza meramente declaratória ou constitutiva, por exemplo, não possuem, em regra, eficácia executiva direta, salvo quando reconhecem expressamente obrigação de dar, fazer ou não fazer.

Importante destacar que obrigações de fazer possuem regime jurídico específico, diverso das obrigações de pagar quantia certa.

Esta distinção revela-se fundamental para a correta interpretação dos efeitos executivos de decisões judiciais, evitando-se a extensão indevida de comandos judiciais além de seus limites objetivos.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a decisão proferida na Ação de Mandado de Segurança originário (MS nº 3148-47.2016.811.0011) limitou-se a determinar que o requerido "regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias."

Transcrevo a parte dispositiva para que não paire dúvida,
in verbis:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas 512 do STF e nº 105 do STJ.

P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrante e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei nº 12.016/09 (LMS).

Nos termos do §1º art. 14 da Lei nº 12.016/09 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Em sede de reexame necessário, a sentença foi ratificada, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO – ADESÃO DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a administração municipal se negar a cumprir as exigências dos servidores que participaram do programa sob o argumento da inexistência de regulamentação legal local sobre o tema, tendo em vista que ao aderir ao programa já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso

A simples leitura da parte dispositiva da sentença e do acórdão que a ratificou em sede reexame necessário, revela, de forma inequívoca, que se trata de obrigação de fazer específica, consistente na edição de ato normativo regulamentador.

O objeto da prestação judicial não abrange, de forma expressa ou implícita, comando para pagamento de valores retroativos, limitando-se à determinação de regulamentação prospectiva da matéria.

A ausência de comando específico para pagamento de quantia certa impede o reconhecimento da eficácia executiva da decisão para fins de cobrança de valores pretéritos.

Conferir interpretação diversa daquela aqui exposta configura clara ofensa à coisa julgada.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que a decisão judicial invocada como título executivo não possui aptidão para embasar a cobrança de valores retroativos, constituindo exclusivamente obrigação de fazer já cumprida pela edição da Lei Complementar Municipal nº 212/2021.

No que tange ao argumento desenvolvido pelo Apelante no sentido de que as orientações jurisprudenciais mencionadas na sentença não se aplicariam ao caso concreto, imperioso destacar que tal tese revela-se tecnicamente inconsistente e juridicamente insustentável, considerando-se a aplicação sistemática dos precedentes consolidados pelos tribunais superiores.

A jurisprudência dos tribunais superiores, de forma reiterada e uniforme, tem estabelecido limitações claras aos efeitos patrimoniais de decisões proferidas em Mandado de Segurança, reconhecendo que tal instrumento processual não se presta à cobrança de valores pretéritos, salvo quando expressamente determinado na decisão judicial, a teor das antigas, mas vigentes, Súmulas 269 e 271, ambas do STF,
in verbis:

Súmula 269 do STF - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 do STF - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

T
rago à colação, o recente aresto do STF, onde foram aplicadas as referidas súmulas,
in verbis:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 269 E 271 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, objetivando ressarcimento de valores devidos anteriormente à impetração (enunciados n. 269 e 271 da Súmula desta Corte). 2. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do verbete sumular n. 279. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE 1478366 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-02-2025 PUBLIC 06-02-2025)

N o mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES, À TÍTULO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA IMPETRANTE – SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF – PROVIDO APELO ESTATAL, DESPROVIDO APELO IMPETRANTE E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME. 1. A pretensão da Impetrante não é o recohecimento do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos). 2. Tanto é verdade que formula pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados. 3. Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (incidência das Súmulas 269 e 271, ambas do STF). 4. Provido o apelo estatal, desprovido o apelo da Impetrante e sentença retificada em sede de reexame. (TJ/MT - N.U 1013669-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE (RESERVA) – EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, EM RAZÃO DE CONDUTA PRATICADA QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO CARGO – CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ROL TAXATIVO (CP, ART. 92) – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - IMPETRAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não se admite a cassação da aposentadoria (reserva) como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. 2. A penalidade de cassação de aposentadoria (reserva) não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional. Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor. 3. A determinação de perda do cargo e de proibição de exercer função pública, como efeitos da condenação penal, tornam-se inócuos se a sentença não transitar em julgado antes da perfectibilização do ato que transferiu o militar para inatividade, mediante reserva remunerada ou reforma, porque a parte que já deixou de ocupar o cargo não pode, logicamente, perder o cargo não mais exercido. 4. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, e a sua concessão produz efeitos patrimoniais somente a partir da impetração. Em relação ao período pretérito, os valores eventualmente devidos devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmulas 269 e 271 do STF). 5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (TJ/MT - N.U 1002021-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Esta orientação fundamenta-s
e na natureza jurídica do Mandado de Segurança, destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade pública.

A aplicação de tais precedentes ao caso concreto revela-se não apenas adequada, mas necessária para a manutenção da coerência do sistema jurídico.

A decisão proferida no Mandado de Segurança originário não contém comando expresso para pagamento de valores retroativos, limitando-se à determinação de regulamentação normativa.

A pretensão do Apelante de extrair efeitos patrimoniais pretéritos de decisão que não os contempla expressamente contraria frontalmente as orientações jurisprudenciais consolidadas.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo Apelante, no sentido de que a obrigação de regulamentar implicaria, implicitamente, obrigação de pagar valores retroativos, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto tal interpretação conduziria à criação judicial de obrigação não prevista expressamente na decisão, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

A questão no presente caso demanda, ainda, análise aprofundada da aplicação do princípio da legalidade no âmbito da Administração Pública, considerando-se que a pretensão executiva busca compelir o ente público ao pagamento de valores sem respaldo em comando judicial expresso ou em legislação específica vigente à época dos fatos.

O princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente como fundamento da atuação administrativa, estabelece que a Administração Pública somente pode atuar quando autorizada por lei, vedando-se a concessão de vantagens ou benefícios sem amparo normativo específico.

Esta limitação revela-se ainda mais rigorosa quando se trata de despesas públicas, submetidas ao regime jurídico da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal.

In casu
, a pretensão do Apelante de receber valores retroativos referentes ao período anterior à edição da Lei Complementar nº 212/2021 esbarra frontalmente no princípio da legalidade, considerando-se que não havia, à época, norma municipal específica autorizando o pagamento da gratificação pleiteada.

A ausência de amparo legal impede o reconhecimento do direito ao recebimento de valores pretéritos, independentemente da existência de decisão judicial determinando a regulamentação da matéria.

A decisão judicial limitou-se a determinar a criação de amparo legal para a concessão da vantagem, não reconhecendo direito adquirido ao recebimento de valores anteriores à vigência da norma regulamentadora.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026